Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-28.2005.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002185-28.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), FREDERICO EUGENIO FERNANDES FILHO - CPF: 247.083.518-60 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA - CPF: 469.204.552-34 (APELADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO – ROL DO ART. 924 DO CPC QUE NÃO É TAXATIVO – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As situações que levam à extinção do processo de execução, arroladas no artigo 924, CPC, não são taxativas, admitindo-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III do CPC.

2. Desnecessário o requerimento do executado para a declaração do abandono da causa nos casos em que, embora operada a citação, não há apresentação de defesa. Art. 485, §6o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela exequente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
, visando a anulação da sentença que, nos autos da Execução em epígrafe, promovida em face de
JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA
, declarou o abandono da causa e julgou o processo extinto, na forma do art. 485, III do CPC.

A
exequente/apelante
alega que a execução não pode ser extinta por abandono da causa, na forma prevista no art. 485, III do CPC, mas apenas nas estritas hipóteses do art. 924 do mesmo Código, especificamente aplicável ao processo executivo. Sustenta que, ainda que a extinção por abandono da causa fosse cabível, a sentença terminativa dependeria de requerimento do executado, por já ter se operado a regular citação, como prevê a Súmula n. 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto recursal consiste em definir se a extinção por abandono da causa é cabível no processo de execução e, em caso positivo, se a prolação da sentença terminativa depende de requerimento do executado pelo simples fato de ter sido efetuada a citação.

A primeira indagação tem resposta positiva, pois o rol de causas extintivas previsto no art. 924 do CPC, especificamente aplicável aos processos executivos, não possui natureza taxativa.

A esse respeito, convém trazer à baila excerto da decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial n. 1842945/SP:

“Assim, as situações que levam à extinção do processo de execução, arroladas no artigo 924, CPC,
não são taxativas
.
Há diversas outras situações que ensejam a extinção da execução
, como a desistência pelo credor (art. 775, CPC).” (grifou-se)

Portanto, perfeitamente aplicável o art. 485, III do CPC, que coíbe o abandono da causa, aos processos executivos.

Quanto à tese de que o requerimento do executado seria imprescindível para a declaração de abandono, pelo fato de a citação ter sido operada nos autos, melhor sorte não socorre a exequente.

Isso porque a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos casos em que, embora realizada a citação, a parte demandada não apresenta defesa nos autos.

Essa é a regra prevista no art. 485, §6o do CPC:

“§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”

Visto que, embora citada, a parte executada sequer se manifestou nos autos, a extinção do processo por abandono da causa foi declarada em conformidade com a legislação de regência.

A propósito:

"REGIMENTAL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA 240. INAPLICÁVEL.
A Súmula 240 não se refere à execução não embargada.
Precedentes."

(AgRg no REsp 826.134/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 416)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021